Tribunal: TJSP
Processo: 1500465-88.2024.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (24,32G DE COCAÍNA, DIVIDIDA EM 84 EPPENDORFS) – OBJETIVA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM REDUÇÃO DA PENA, REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – HOUVE CAMPANA QUE CONSTATOU A MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS ANTES DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS – TRÁFICO EVIDENTE – PENA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (24,32G DE COCAÍNA, DIVIDIDA EM 84 EPPENDORFS) – OBJETIVA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM REDUÇÃO DA PENA, REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – HOUVE CAMPANA QUE CONSTATOU A MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS ANTES DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS – TRÁFICO EVIDENTE – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADO O ACRÉSCIMO DA PENA-BASE – REDUÇÃO PELA MENORIDADE RELATIVA – A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO NÃO CARACTERIZA MAUS ANTECEDENTES, MAS APONTA PARA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, ÓBICE AO BENEFÍCIO ALMEJADO – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – PERMUTA E SURSIS VEDADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.